Tribunal: TJDFT
Processo: 0747516-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista que as circunstâncias do caso indicam inexistir o alegado perigo de dano, mostra-se plenamente possível aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para o acertamento do direito vindicado. Há vedação legal à concessão da antecipação da tutela recursal quando esta esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.